Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701830-73.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB KAMONGA LTDA - ME RECORRIDO: NEUZA RIBEIRO DE ANDRADE D E C I S Ã O Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. Em análise aos documentos do processo, verifico que o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais (ID. 16681621 e ID 16681622) não correspondem às guias juntadas aos IDs. 16681620 e 16681619. O número do código de barras das guias é distinto dos comprovantes de pagamento. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para demonstrar que houve o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo do art. 42 da Lei de Regência, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w